Tribunal: TJDFT
Processo: 0722181-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DO CONTRATO EM RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1.É desnecessária a prova pericial, pois comprovada pela documentação juntada a capitalização mensal de juros e os demais índices contratuais.
2. Encargos bancários: validade da tarifa de cadastro e invalidade das tarifas de registro e de avaliação por ausência de prova da prestação que as justificaria.
3. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior aoduodécuplo da mensal.
4. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, independentemente de autorização do Conselho Monetário Nacional e de acordo com a taxa média do mercado.